Tribunal: TJBA
Processo: 8121962-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121962-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PARK CLUB CIDADE

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO MURICY DA SILVA, LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Indevida ajuizada por Condomínio Edifício Park Club Cidade, em trâmite na 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível a cobrança superior à média de consumo dos últimos doze meses e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há elementos técnicos e jurídicos suficientes a respaldar a cobrança de consumo de energia elétrica, oriunda de suposta irregularidade identificada em medidor da unidade consumidora, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, cabendo à concessionária demonstrar a veracidade dos fatos que fundamentam a cobrança.

4. O único documento apresentado pela apelante foi o TOI, que menciona genericamente “medidor defeituoso” e “perda de inicialização”, sem qualquer suporte técnico adicional, como laudo pericial ou parecer técnico elaborado por profissional habilitado.

5. A alegação de que “não cabe avaliação técnica” não é acompanhada de justificativa plausível, contrariando o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. A ausência de nexo de causalidade entre o suposto defeito e eventual prejuízo à concessionária, bem como a falta de comprovação de dolo ou culpa do consumidor, inviabilizam a cobrança.

7. Jurisprudência pacífica do TJBA e do STJ entende que o TOI, como prova unilateral, não é suficiente para embasar cobrança por recuperação de consumo, exigindo-se, ao menos, prova técnica independente.

8. Aplicação incorreta da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, revogada desde janeiro de 2022, sendo atualmente vigente a Resolução n.º 1000/2021.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) exige suporte em prova técnica idônea e independente. 2. A ausência de avaliação técnica compromete a exigibilidade do débito, tornando-o indevido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, tombados sob o n. °
8121962-30.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARK CLUB CIDADE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA